Tribunal: TJDFT
Processo: 0741561-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE EMISSÃO DE CRLV EM NOME DA AGRAVANTE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Busca o agravante “ter acesso ao documento CRLV de 2020 do veículo ( ) perante o DETRAN-DF” ou, “na eventualidade do agravado estar na posse do CRLV de 2020, forma física/impressa ou digital, seja obrigado a entregar o documento à agravante”.

2. Diante da significativa controvérsia acerca da realidade dos fatos; das condições que permeiam o negócio firmado entre as partes; da ocorrência do alegado inadimplemento contratual e da imputação de responsabilidade; e da possibilidade de rescisão com o retorno das partes ao status quo ante, inequívoca a necessidade do estabelecimento do contraditório para a definição da lide, o que não pode ser levado a efeito na presente sede recursal.

3. A emissão initio litis em favor da autora/agravante do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) de veículo, objeto de controvérsia, encontra óbice na possibilidade de irreversibilidade do provimento, dada impossibilidade de se obstar venha a valer-se das faculdades previstas no art. 1.228 do Código Civil (usar, gozar e dispor da coisa) se ainda não definido em sentença o pedido reconvencional pela restituição do veículo.

4. Recurso conhecido e não provido.